Tribunal: TJDFT
Processo: 0721013-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. 3a FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPROCEDENTE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A culpabilidade consiste no juízo de reprovação social da conduta, devendo ser valorada quando houver uma extrapolação da culpa ínsita ao tipo penal. In casu, deve ser mantida a nota negativa atribuída à culpabilidade quando o réu se valeu de sua função de repositor para furtar as mercadorias do supermercado.
2. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Considerando que o iter criminis aproximou-se da consumação, uma vez que, no momento do flagrante, o réu e seu comparsa já haviam jogado quase todas as mercadorias pelo portão do estabelecimento, adequada a fração mínima (1/3) para a redução da pena em face da tentativa.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável quando o réu, além de ser reincidente, ostenta circunstância judicial desfavorável.
4. Recurso conhecido e desprovido.